Tribunal: TJES
Processo: 5010628-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010628-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELLI SOUZA DA SILVA SOARES

AGRAVADO: ROBERT FERNANDES PETERLE

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
–
MAJORAÇÃO
–
NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE FIXOU
OS ALIMENTOS
PROVISÓRIOS

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O arbitramento dos alimentos à criança deve ser feito em consonância com o disposto no art. 1.694, §1º, do Código Civil, isto é, levando-se em conta a necessidade do alimentando atrelado aos recursos do alimentante.

2. Trata-se do conhecido binômio necessidade-possibilidade, cuja aplicação dar-se-á conforme a realidade fática vivenciada em cada caso concreto, podendo a parte interessada, sobrevindo mudança na situação financeira de quem supre os alimentos, ou na de quem os recebe, reclamar ao juiz a minoração ou a majoração do encargo alimentar,
ex vi
do art. 1.699, do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010628-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: N. D. S. F., representado por sua genitora MICHELLI SOUZA DA SILVA SOARES

AGRAVADO: ROBERT FERNANDES PETERLE

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por N. D. S. F., representado por sua genitora MICHELLI SOUZA DA SILVA SOARES, em face da decisão constante do id. 27956532 (processo originário), proferida nos autos de origem (nº 5004837-69.2023.8.08.0014), que fixou os alimentos provisórios a serem pagos pelo genitor, ora Agravado, em prol do menor Agravante em 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo, acrescido do custeio de 50% (cinquenta por cento) dos gastos com consultas médicas e odontológicas, remédios, uniforme, transporte e material escolar.

Pelas razões recursais id. 5998831, sustenta-se, em síntese, que o
quantum
fixado provisoriamente não é suficiente para suprir as despesas para manutenção e desenvolvimento da criança, ora Agravante. Afirma-se, ainda, que o Agravado percebe renda salarial de, aproximadamente, R$ 2.415.80 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos), portanto, razoável a fixação da pensão alimentícia provisória no equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

Contrarrazões id. 6247293, pelas quais o Agravado fundamenta, em síntese, que, encontra-se desempregado, tendo havido rescisão contratual de seu trabalho anterior em 04/02/2023, de modo que sobrevive atualmente trabalhando como
“freelancer”
. Por essas razões, requer o desprovimento do recurso em tela.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir se é devida, ou não, a majoração dos alimentos provisórios em favor do menor, ora Agravante, que conta com 09 (nove) meses.

É cediço que o arbitramento dos alimentos à criança deve ser feito em consonância com o disposto no art. 1.694, §1º, do Código Civil, isto é, levando-se em conta a necessidade do alimentando atrelado aos recursos do alimentante.

Em vista disso, tem-se que a verba alimentar deve estar em patamar condizente com a realidade financeira vivenciada pelo genitor, relevando-se, contudo, as necessidades essenciais à subsistência digna da menor, à luz do art. 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Trata-se do conhecido binômio necessidade-possibilidade, cuja aplicação dar-se-á conforme a realidade fática vivenciada em cada caso concreto, podendo a parte interessada, sobrevindo mudança na situação financeira de quem supre os alimentos, ou na de quem os recebe, reclamar ao juiz a minoração ou a majoração do encargo alimentar,
ex vi
do art. 1.699, do Código Civil.

Nesta senda, sobreleva assentar que os alimentos provisórios objetivam atender às necessidades do alimentando até a resolução final da lide, devendo ser fixados de acordo com as provas jungidas ao caderno probatório, respeitado o binômio alimentar referenciado e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na espécie, o Juízo
a quo
, enquanto destinatário da prova (art. 370, do Código de Processo Civil), atento às peculiaridades do caso
sub examine
e em contato direto com as partes litigantes, fixou os alimentos provisórios no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, por entender que tal quantia se mostra assaz a suprir as necessidades da infante.

Nesse particular, verifica-se que o genitor, ora Agravado, em suas contrarrazões logrou comprovar que, atualmente, encontra-se desempregado, tendo havido rescisão contratual de seu último em 04/02/2023, consoante anotação em sua CTPS (id. 6247293 – pág. 2). Outrossim, afirma que sobrevive trabalhando como “freelancer”, razão pela qual pugna pela manutenção dos alimentos no parâmetro estabelecido na decisão objurgada.

Diante de tal panorama, atentando-se as peculiaridades do caso
sub examine
, a partir de uma análise perfunctória, há que se manter hígida a decisão.

Na intelecção de tal assertiva, oportuno consignar que a responsabilidade parental não recai tão-só sobre o pai (Agravado), porquanto também a genitora tem o dever de promover o bem-estar material ao filho comum do ex-cônjuges, sendo dever de ambos assegurarem financeiramente o custeio das necessidades básicas do Agravante, à luz do preceito legal inserto no art. 1.703, do Código Civil:

“Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos,
os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos
.”

Coadunando-se com esse entendimento, oportuno trazer à baila a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nesta via recursal,
in verbis:

“(...)

Neste diapasão,
analisando os documentos apresentados, vê-se que o montante fixado na r. Decisão agravada (ID 27956532) é de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo, mais metade das despesas com saúde e educação.

Com efeito, o referido
decisum
proferido pelo Juízo a quo, de forma irreparável, pautou-se pelos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade ao estabelecer o percentual a título de alimentos provisórios, pois o alimentando necessita de alimentos, bem como inexiste nos autos elementos capazes de se verificar a cabalmente a atual condição econômico-financeira do genitor, todavia, até o momento, do que dos autos consta resta autorizado, a priori, a fixação do referido montante.

A questão se submete à dilação probatória, desafiando amplo contraditório com vista a fixação dos alimentos realmente devidos.

No momento,
o que se extrai do caderno processual é que o agravado se encontra desempregado, laborando com “freelancer”, não sendo apresentadas provas de sua renda atual que permita o almejado aumento dos alimentos. Contudo, o alimentante parece concordar com a importância arbitrada a título de provisórios, uma vez que não recorreu ou mesmo o questionou.

Por outro lado, não foram apresentados gastos extraordinários da criança e nem motivações para tanto que ensejem a majoração do percentual fixado. É cediço que as despesas do menor, especialmente em tenra idade, são notórias e crescentes. No entanto, deve ser considerado que se trata de um bebê saudável e em pleno desenvolvimento
.

Neste ponto, é importante salientar que além do valor in pecúnia o Magistrado a quo estabeleceu o encargo do genitor arcar com 50% (cinquenta por cento) dos gastos com consultas médicas e odontológicas, remédios, uniforme, transporte e material escolar, presumindo, por ora, razoável sua manutenção.

(...)

Isto posto, opina esta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento do recurso apresentado e, no mérito, pelo seu improvimento, a fim de que seja mantida incólume a decisão hostilizada.” (id. 6313668 – Grifei).

Destarte, ao menos nesta fase embrionária de cognição sumária, não vislumbro elementos capazes de superar o entendimento arvorado na decisão hostilizada.

Saliente-se, por fim, a transitoriedade dos alimentos provisórios, eis que podem ser alterados, após instrução processual, quando da prolação da sentença e, até mesmo, em ação de revisão a qualquer momento, haja vista se tratar de obrigação pautada na cláusula
reb sic standibus.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.